Tribunal: STF
Processo: ARE 657434
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual, em se tratando de agravo regimental, deve o recorrente obedecer ao prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 545 do Código de Processo Civil.



    2. No caso em apreço, a decisão agravada foi publicada em 09/12/2011 (sexta-feira), conforme certidão à fl. 269. Assim, o quinquídio legal para a interposição do recurso de agravo regimental iniciou em 12/12/2011 (segunda-feira) e expirou em 16/12/2011 (sexta-feira), sendo certo que o registro do protocolo neste Supremo Tribunal deu-se em 19/12/2011 (fl. 270), quando já ultrapassado o prazo legal. Resta evidente, portanto, a intempestividade do agravo regimental.



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou que:



    AÇÃO ANULATÓRIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.



    Ausência de amparo legal da ação frente ao sistema dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 59 da Lei 9.099/95.



    Sentença que indeferiu a petição inicial que deve ser mantida.



    4. Agravo regimental não conhecido.